Tribunal: STF
Processo: RE 1347526
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). MEDIDAS PROVISÓRIAS 739/2016 E 767/2017. LEI 13.457/2017. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 62, CAPUT E § 1º, INCISO I, ALÍNEA B, E 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.